Tribunal: STF
Processo: RHC 58842
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, EXPOSTO DE MODO LACONICO E SUCINTO, E SEM APOIO NOS
ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUERITO POLICIAL, NÃO CORRESPONDE AS
EXIGENCIAS DE INDECLINAVEL FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO.